Tribunal: TJDFT
Processo: 0744196-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DIAS-MULTA. INTERVALO LEGAL. DANO MORAL. QUANTUM. CONDIÇÕES. ACUSADA. DANO PROVODACO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCINAL.
1. Tendo em vista as declarações firmes e coerentes da vítima e os demais elementos dos autos, não há dúvidas de que a acusada proferiu xingamento racista à ofendida.
2. Inviável falar em atipicidade ou ausência de dolo, pois ficou devidamente demonstrado que a ré proferiu ofensa em razão da cor, com o evidente intuito de atingir a honra subjetiva da vítima, praticando, portanto, o crime de injúria racial.
3. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade na sentença condenatória, no caso de pedido formulado na denúncia e demonstração da ocorrência do delito.3.1. A fixação de reparação mínima por danos morais se faz necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que a acusada ofendeu a honra subjetiva da vítima e há pedido na denúncia.
4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. Impõe-se a manutenção da quantia arbitrada para cada dia-multa aplicado na sentença, quando se afigurar razoável e proporcional à situação financeira da acusada, além de restar situado no intervalo definido legalmente para a espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.